Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-24.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012979-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), THIAGO RODRIGUES CONTO - CNPJ: 15.424.497/0001-42 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES CONTO - CPF: 012.171.991-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THIAGO RODRIGUES CONTO - CPF: 012.171.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES CONTO - CPF: 012.171.991-01 (EMBARGANTE), THIAGO RODRIGUES CONTO - CNPJ: 15.424.497/0001-42 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ICMS POR ESTIMATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame:

1. Remessa para juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, decorrente de acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento à apelação de Thiago Rodrigues Conto – ME, em execução fiscal relativa à TACIN e ICMS por estimativa, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários. Superveniência do julgamento do Tema 1.282 do STF.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas são: (i) saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída por legislação estadual, é constitucional, diante do novo entendimento do STF; e (
ii
) se são devidos honorários advocatícios à parte executada, em virtude da extinção parcial da execução fiscal quanto ao ICMS por estimativa.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155 (Tema 1.282), firmou tese reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais destinadas a custear serviços específicos, divisíveis e referíveis prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros.

4. Impõe-se a observância da tese vinculante do STF, sendo legítima a cobrança da TACIN.

5. Com relação ao ICMS por estimativa, mantida a extinção parcial da execução, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, limitados ao valor do crédito extinto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido para determinar o prosseguimento da execução quanto à TACIN. Recurso de apelação de Thiago Rodrigues Conto – ME parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito extinto.

Tese de julgamento:

“1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, nos termos do Tema 1.282 do STF, por remunerar serviço público específico, divisível e referível ao contribuinte, prestado ou disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 2. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção parcial da execução fiscal quanto ao ICMS por estimativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 1.030, II; 85, §§ 2º e 3º; 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP;
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
pa
r
a eventual juízo de retratação do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu
pa
r
c
i
al
provimento ao recurso de apelação interposto por THIAGO RODRIGUES CONTO – ME, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1012979-24.2019.8.11.0003, promovida pelo ente estadual, que visava à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ICMS por estimativa simplificada.

A remessa decorre da superveniência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema nº 1.282 da sistemática da repercussão geral (RE 1.417.155), no qual restou fixada tese sobre a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas
pa
r
a custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Submete-se a este Colegiado o presente juízo de retratação, instaurado com am
pa
r
o no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do advento de novo posicionamento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o qual versou acerca da constitucionalidade das taxas estaduais instituídas
pa
r
a custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

No julgamento anterior, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu
pa
r
c
i
al
provimento ao recurso de apelação interposto por THIAGO RODRIGUES CONTO – ME.

Àquela época, a decisão foi lastreada em precedentes dominantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245/MT e na Reclamação nº 61.136/MT, que reconheciam a inconstitucionalidade da exação estadual, afastando, inclusive, a modulação de seus efeitos.

Sobreveio, todavia, o julgamento
pa
r
adigmático do Recurso Extraordinário nº 1.417.155, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), oportunidade na qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Consoante dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
"

A tese firmada em repercussão geral constitui, portanto, precedente obrigatório, cuja observância impõe-se a todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, em todos os níveis federativos.

Nesse contexto,
a
ratio

decidendi

que fundamentou o julgamento original desta Câmara resta superada, impondo-se o alinhamento da orientação jurisprudencial desta Corte à nova tese firmada sob repercussão geral.

Cumpre ainda registrar que este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já vem promovendo a adequada uniformização jurisprudencial, adotando expressamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282,
conforme demonstram os precedentes transcritos a seguir:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu
pa
r
c
i
al
m
ente a execução fiscal nº 1038116-74.2020.8.11.0002 quanto a tal crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, encontra res
pa
ldo na ordem constitucional, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.282, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, desde que atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
.

4. A legislação estadual que institui a TACIN atende aos requisitos fixados, uma vez que vincula o fato gerador à disponibilização dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, de forma individualizada e em conformidade com o risco e a localização do imóvel. 5. A decisão agravada diverge frontalmente da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, violando o dever de observância aos precedentes judiciais, nos termos dos
arts
. 926 e 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido
pa
r
a reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “
1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, desde que demonstrada a efetiva disponibilização de serviços específicos, divisíveis e referíveis ao contribuinte, nos termos do Tema 1.282 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 926, 927, 932, IV, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247 (Tema 1.282)

(N.U 1012135-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
(negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando procedente a ação anulatória e declarando nulo o débito fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese
pa
r
a reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021.

(N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(negritei)”

Em face, portanto, da superação da compreensão anteriormente vigente, impõe-se, em estrita observância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o exercício do presente juízo de retratação.

Destarte, considerando a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral e a necessária uniformização da jurisprudência pátria, é de rigor a reforma da decisão outrora prolatada por este órgão colegiado.

Por fim, destaco que,
embora ainda não certificada a ocorrência do trânsito em julgado no RE 1.417.155, a tese fixada em repercussão geral possui aplicação imediata e obrigatória aos casos pendentes, nos termos dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil e conforme iterativa jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
02/06/2023)
.

De outro lado, em relação ao recurso de apelação interposto por THIAGO RODRIGUES CONTO – ME, também deve ser acolhido

pa
r
c
i
al
m
ente
, a fim de fixar os honorários advocatícios em razão do acolhimento
pa
r
c
i
al
da exceção de
pré
-executividade oposta, que
resultará
na extinção
pa
r
c
i
al
da execução fiscal, o que atrai a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
2 .
S
egundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que
par
ci
al
mente.
Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019).

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020
(negritei)”

No caso, tendo havido extinção
pa
r
c
i
al
da execução fiscal quanto ao ICMS por estimativa, e considerando que o executado apresentou defesa técnica (exceção de
pré
-executividade)
pa
r
a impugnar o crédito, é devida a condenação do Estado ao
pa
gamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, limitando-se, contudo, ao valor do crédito extinto (ICMS)
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
pa
r
a reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente quanto à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. Igualmente,
DOU
PA
R
C
I
AL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por THIAGO RODRIGUES CONTO – ME,
pa
r
a condenar a Fazenda Pública ao
pa
gamento de honorários advocatícios, em razão da extinção
pa
r
c
i
al
da execução relativa ao ICMS por estimativa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito extinto, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025